Tribunal: STF
Processo: RE 1425640
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-30
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INGRESSO NA CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. DEFERIMENTO.



    1. Trata-se de pedido de habilitação no processo, na qualidade de amicus curiae, formulado pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais, Petroquímicas e de Resinas Sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias D’Ávila (SINPEQ), mediante Petição STF nº 116.872, de 2025 (e-doc. 298).



    2. A intervenção do amicus curiae, vocacionada a pluralizar o debate, com o aporte de argumentos diferenciados e eventuais novos dados técnicos relevantes à solução da controvérsia, acentua o respaldo social e democrático da jurisdição exercida por esta Suprema Corte.



    3. O Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe, em seu art. 21, inc. XVIII, sobre a manifestação de terceiros nos processos:



    “Art. 21. São atribuições do Relator: 



    XVIII – decidir, de forma irrecorrível, sobre a manifestação de terceiros, subscrita por procurador habilitado, em audiências públicas ou nos processos de sua relatoria.” (grifos acrescidos).



    4. Por sua vez, o art. 138, caput, e § 2º, do Código de Processo Civil versa sobre a intervenção do amicus curiae no processo:



    “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação.



    § 2º Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae.” (grifos acrescidos).



    5. Portanto, são balizas da participação de terceiros na qualidade de amicus curiae: (i) a relevância da matéria; (ii) a especificidade do tema objeto da demanda; (iii) a repercussão social da controvérsia; e (iv) a representatividade dos postulantes.



    6. Esses limites relacionam-se com a efetividade da atuação dos amici curiae no processo, caracterizada pela real contribuição em prol da melhor solução da lide. 



    7. O Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais, Petroquímicas e de Resinas Sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias D’Ávila (SINPEQ) alega ser uma associação civil sem fins lucrativos, representante de diversas empresas de porte no seguimento das indústrias de produtos químicos, petroquímicas e de resina sintética, incluindo tradicionais sociedades empresárias como Basf, Braskem, Unigel e White Martins, entre outras. 



    7.1. Aduz ser o Polo Industrial de Camaçari atualmente o maior complexo industrial integrado do hemisfério sul e cumpre essencial papel de desenvolvimento econômico e social no Estado da Bahia, com impacto nas finanças públicas em virtude dos tributos recolhidos nas diversas atividades. 



    7.2. Afirma que a matéria em discussão nos autos é relevante para os respectivos associados, porquanto a frustração da compensação de prejuízos fiscais afeta sobremaneira os respectivos interesses e apresenta sua manifestação sobre a controvérsia estabelecida nestes autos.



    8. A demanda trata da constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL na hipótese de extinção da pessoa jurídica. 



    9. Neste cenário, avalio adequada a representatividade da SINPEQ, conforme sua capacidade técnica e jurídica, a indicar a viabilidade da colação de informações complementares ao processo para a elucidação da questão.



    10. Ante o exposto, defiro o pedido de ingresso como amicus curiae apresentado pelo Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais, Petroquímicas e de Resinas Sintéticas de Camaçari, Candeias e Dias D’Ávila (SINPEQ), nos termos do art. 21, inc. XVIII, e art. 323, § 3º, do RISTF c/c o art. 138 do Código de Processo Civil. 



    À Secretaria Judiciária, para adotar as providências cabíveis. 



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator